Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712127-87.2024.8.07.0010 RECORRENTE: MARCELO ANTONIO RIBEIRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por faltar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se o agravo interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o motivo da reforma ou cassação (CPC, art. 1.010, III). 4. O agravante não apresentou argumentos novos ou específicos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. A apelação não foi conhecida por ausência de impugnação específica, pois o recorrente limitou-se a renovar pedido já precluso, sem enfrentar os fundamentos da extinção do processo. 6. A ausência de correlação entre os fundamentos do recurso e os motivos da decisão inviabiliza seu conhecimento. 7. A jurisprudência do TJDFT e dos Tribunais Superiores exige observância ao princípio da dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno desprovido. Decisão unânime. Tese de julgamento: "O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso por irregularidade formal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, 1.013, caput, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1750665, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 8/9/2023; Acórdão no 1958129, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 2/2/2025; e Acórdão no 1956693, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 28/1/2025; e STF, Temas 485 e 1.015 da Repercussão Geral. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. Afirma que para concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita. Alega ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, dignidade humana e mínimo existencial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ou deferimento da antecipação de tutela, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ sob no 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pleito concessão de antecipação de tutela e condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que tais matérias refogem à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Com relação ao pedido de intervenção do Ministério Público, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79436867. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91